Tribunal: TJMT
Processo: 1029933-55.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029933-55.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA - CPF: 891.242.351-72 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (AGRAVADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA - CPF: 891.242.351-72 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVANTE), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (AGRAVANTE), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), GABRIEL MALTA APICELA - CPF: 169.236.017-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 1.010, II E III, DO CPC NÃO ATENDIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, sob o fundamento de ausência de dialeticidade, em razão da reprodução literal das razões já apresentadas na impugnação aos embargos à execução, sem enfrentamento específico da sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve efetiva impugnação dos fundamentos da sentença ou mera repetição de argumentos genéricos, sem pertinência lógica com o decisum, de modo a configurar violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. A mera reprodução literal da peça processual anteriormente apresentada, sem qualquer adaptação ou confronto específico com os fundamentos determinantes da sentença, configura ausência de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação.

5. A verificação dos requisitos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador, não havendo necessidade de prévia intimação da parte para manifestação sobre eventual não conhecimento por ausência de dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “Configura ausência de dialeticidade a reprodução literal de peça processual anterior nas razões recursais, quando ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao art. 1.010, II e III, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.689.535/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 01.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA e BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 contra a r. decisão monocrática que, nos autos do recurso de apelação (Proc. n° 1029933-55.2024.8.11.0041), não conheceu do recurso por manifesta ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões recursais se limitaram à reprodução literal da impugnação aos embargos à execução apresentada na origem, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC (cf. id. n.º 292799384).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que: a) as razões da apelação foram dirigidas de forma clara, precisa e objetiva à sentença proferida, impugnando-a especificamente; b) a repetição parcial de argumentos não caracteriza ausência de dialeticidade; c) houve correlação entre os fundamentos da sentença e os fundamentos do recurso; d) a decisão agravada incorreu em omissão por não indicar objetivamente quais fundamentos da sentença não teriam sido impugnados; e) a ausência de dialeticidade não foi arguida pela parte contrária, configurando inovação de ofício pelo relator em violação ao art. 10 do CPC (cf. id. n.º 304234889).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando os argumentos apresentados nos embargos à execução quanto ao excesso de execução e à indevida cobrança de honorários contratuais (cf. id. n.º 309758851).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade deve ser mantida.

O agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, II e III do CPC, que estabelece como requisitos da apelação a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

No caso em análise, ao compararmos a peça de impugnação aos embargos à execução (cf. id. n° 284895436) com as razões recursais da apelação (cf. id. n° 284895455), verificamos que todo o conteúdo argumentativo da apelação, do item II ao item II.4, é reprodução literal e integral da impugnação aos embargos, sem qualquer adaptação ou menção aos fundamentos específicos adotados pela sentença recorrida.

A única alteração substancial foi a inclusão de um tópico introdutório sobre a tempestividade do recurso (item I) e um pedido final (item III - conclusão), mantendo-se, repito, inalterado todo o conteúdo argumentativo.

Ressalto que a sentença recorrida se fundamentou em questões específicas, como: a) reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 12.578,95; b) declaração de nulidade da cobrança de honorários contratuais; e c) reconhecimento da quitação de débitos incontroversos - pontos que deveriam ser especificamente rebatidos no recurso (cf. id. n° 284895449).

Contudo, as razões recursais não fazem qualquer menção específica a esses fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a repetir os mesmos argumentos genéricos sobre a validade do título executivo, a origem das rubricas e a legalidade das cláusulas contratuais apresentados na impugnação aos embargos.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a mera repetição das razões já apresentadas em momento processual anterior, sem o necessário confronto com os fundamentos da decisão impugnada, configura ausência de dialeticidade:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Conforme a jurisprudência firmada no STJ, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Quarta Turma, D Je 1/10/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

1.1. A reforma da conclusão do Tribunal a quo, acerca da ausência da dialeticidade recursal, importaria em necessário reexame da matéria fática e probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.689.535/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Sobre o tema, a doutrina de ANTÔNIO CLÁUDIO COSTA MACHADO nos ensina:

“Não basta ao agravante afirmar que a decisão prolatada infringe a lei processual, é necessário que se exponha claramente os motivos por que o ato judicial não guarda conformidade com os ditames da lei do processo. A falta de razões inviabiliza de forma absoluta o conhecimento do recurso pelo tribunal.”
(in Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 7ª. Ed rev. E atual. - Barueri, SP: Manole, 2008, p. 63)

Essa exigência não constitui mero formalismo processual, mas uma garantia da efetividade do duplo grau de jurisdição, assegurando que o órgão
ad quem
tenha plena compreensão dos pontos específicos de insurgência contra a decisão recorrida, estabelecendo-se o necessário contraditório em segundo grau.

Não se trata de exigir originalidade ou inovação argumentativa, mas sim pertinência lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que não se verifica no caso concreto, onde as razões são completamente desconectadas do ato decisório impugnado.

Por fim, não procede a alegação de inovação de ofício, pois a aferição dos requisitos de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
pelo Relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, não configurando decisão surpresa, sobretudo quando o vício em questão é insuscetível de saneamento.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. - Não ofende o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10, do CPC) a decisão que não conhece de recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, sem oportunizar previamente a manifestação da parte recorrente, posto que o vício em questão, aferível mediante cotejo entre as razões recursais e a decisão recorrida, é insuscetível de saneamento - Em grau recursal, incumbe à parte recorrente apresentar argumentos fáticos e jurídicos que possam, em tese, infirmar os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal - Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

(TJ-MG - AGT: 10625130048774002 São João del-Rei, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/04/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Portanto, não há qualquer vício na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025